Tribunal: TJES
Processo: 0024033-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024033-22.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITECSA TECNOLOGIA E SERVICOS SA
APELADO: SOLLO BRASIL CONTACT CENTER & TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção”
(AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

2. De igual forma, a Primeira Câmara Cível desta Corte reconhece que
“A comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006613-20.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022).

3. A interposição de agravo interno com utilização de guias e comprovantes de pagamento de preparos não correspondentes ao respectivo recurso configura conduta protelatória e temerária, justificando a aplicação de multas.

4. A jurisprudência do STJ admite a cumulação das referidas multas, posto que a sanção por interposição de recurso protelatório tem caráter eminentemente administrativo, punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo, ao passo que a multa por litigância de má-fé tem natureza reparatória (Tema Repetitivo 507).

5. Recurso não conhecido.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0024033-22.2019.8.08.00024

Agravante:
Infomed Benner Tecnologia e Serviços Ltda.

Agravada:
Sollo Brasil Serviços de Call Center Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Infomed Benner Tecnologia e Serviços Ltda. contra a decisão de id. 4436395, que não conheceu da apelação em virtude da deserção.

Nas razões de id. 4531797, a agravante alega em síntese que (a) a decisão que julgou o recurso deserto ofende princípios constitucionais e obsta o acesso à justiça; (b) efetuou o preparo em dobro; (c) reconhecido que o preparo foi efetuado a menor, deveria ter sido intimada para complementá-lo; (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e admitir a apelação.

Contrarrazões apresentadas no id. 4715304, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e por se tratar de recurso com intuito manifestamente protelatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção”
(AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

De igual forma, a Primeira Câmara Cível desta Corte reconhece que
“A comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006613-20.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022).

No despacho de id. 3797390 foi determinado à apelante que efetuasse o preparo em dobro, eis que anexou apenas a guia do Poder Judiciário (fl. 786) à
apelação interposta em 12/05/2022
, sem comprovante de pagamento, incidindo na hipótese do art. 1.007, § 4º do CPC.

A petição de id. 3909810, contudo, veio instruída apenas com um comprovante bancário, cujo pagamento foi realizado em 02/12/2022 (
id. 3909812
), que sequer aponta o número do processo ao qual está relacionada e possui valor equivalente ao preparo simples, ensejando o não conhecimento da apelação por deserção.

Mesmo após tal desfecho, a agravante voltou a adotar conduta desidiosa.

Interposto o agravo interno de id. 4531797,
identificado meramente como “pedido de reconsideração” e desacompanhado de qualquer documento referente ao preparo
, foi determinada a intimação da agravante para comprovar o preparo em dobro deste recurso no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único do CPC).

Apesar do sistema ter registrado ciência do despacho somente no dia 15/05/2023, a agravante se manifestou em 08/05/2023 (ids. 4884534 e 4884536) juntando o mesmo comprovante bancário de
id. 3909812
(pagamento em 02/12/2022), ao passo que no dia 15/05/2023 apresentou nova petição ratificando a comprovação do preparo em dobro.

A agravante, porém, anexou para tal finalidade a guia de id. 4942183 e comprovante bancário com data de pagamento de 14/02/2022 (id. 4942534), extemporâneo ao agravo interno interposto em 20/03/2023.

Além de interpor recurso manifestamente inadmissível ante a ausência de comprovação do preparo, a recorrente age temerariamente tentando induzir este órgão fracionário a erro por meio de guias recursais já utilizadas, atraindo, portanto, a aplicação das multas previstas no § 4º do art. 1.021 e no inciso V do art. 80, ambos do CPC, conforme requerimento da agravada em contrarrazões.

Registro que a jurisprudência do STJ admite a cumulação das referidas multas, posto que a sanção por interposição de recurso protelatório tem caráter eminentemente administrativo, punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo, ao passo que a multa por liigância de má-fé tem natureza reparatória (Tema Repetitivo 507).

Diante do exposto,
não conheço
do agravo interno e aplico à agravante multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa com base no § 4º do art. 1.021 do CPC e de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa com base no art. 81,
caput
do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.